Tribunal: STF
Processo: AI 491473
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento.  2.Interposição
 de Agravo de Instrumento por meio de fac-símile sem a juntada das
peças obrigatórias. Art. 544, § 1º, do CPC. 3. Apresentação do
original do recurso sem a juntada das referidas peças. Súmula
288/STF 4. Dever da parte fiscalizar a correta formação do
instrumento. Precedentes.  5. Agravo regimental a que se nega
seguimento